Tribunal: CARF
Processo: 10730.720079/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720079/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.378 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIO LUCIO MURY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência, mediante
apresentação dos comprovantes dos pagamentos realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que negava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720079/2011-69
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720079/2011-69

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário de 2007 (fls. 4 a 7), tendo sido apurada dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 26.460,00.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na notificação de
lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 2 e 3, juntamente com
demais documentos, conforme as razões ali expostas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA.
É passível de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda o
valor correspondente à pensão alimentícia judicial quando devidamente comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2013 (e-fl. 49), o sujeito
passivo interpôs, em 15/07/2013 (e-fls. 51), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia
estão comprovados nos autos. Combate o Acórdão apontando que realmente há valores diversos
de depósitos por muitas vezes não dispor dos valores totais cabíveis nos dias de vencimento, que
as datas foram manuscritas nos comprovantes de depósitos pois os comprovantes dos bancos
apagam-se com o tempo, e que se não fosse o próprio depositante, mesmo sem o seu nome nos
comprovantes, não os teria em seu poder.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de pensão alimentícia
judicial no valor de R$ 26.460,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais:
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720079/2011-69

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Verifica-se que o fato que motivou o lançamento foi que o contribuinte “... não
comprovou os pagamentos feitos no ano de 2007.”, cf. descrição dos fatos e enquadramento
legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 5). E verifica-se que a fiscalização elaborou Termo de
Intimação Fiscal (e-fls. 09), onde solicitou a comprovação dos pagamentos da pensão.
Por seu turno, as razões denegatórias da Primeira Instância para manutenção do
lançamento são expostas nos seguintes excertos de seu Voto:
...
No intuito de comprová-los, o impugnante acostou aos autos os documentos, de fls.
29/32, consubstanciados por cópias de recibos de depósito em dinheiro, figurando como
favorecida a Sra.Elizabeth, em valores diversificados, com datas ilegíveis ou
manuscritas e sem identificação do depositante, tornando inábeis tais documentos.
Sendo assim, não há como acatar o pleito do interessado.
Isso posto, não merece prosperar a dedução de pensão judicial declarada pelo
Contribuinte, cabendo confirmar-se a glosa apontada pela notificação de lançamento em
tela.
...
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
O fato é que, independentemente da variação até justificável dos valores dos
depósitos, a boa guarda dos comprovantes é responsabilidade do contribuinte, o qual pode se
beneficiar da dedução dos respectivos valores. Sempre se recomenda a cópia física ou eletrônica
dos comprovantes bancários que se deterioram com o lapso temporal.
Ademais, o ponto fulcral a ser destacado para manutenção total da glosa a título
de dedução indevida de pensão alimentícia judicial é o fato de não haver como se verificar quem
efetivamente realizou os depósitos, que para permitir a dedução deveriam ter sido
comprovadamente realizados pelo interessado. O fato de estar em posse dos recibos não é certeza
de ter sido o operador dos depósitos, apenas que os possui fisicamente, sem definir se o
depositante foi o próprio ou se recebeu os comprovantes do depositante.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720079/2011-69

Verifica-se, portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado
Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal, conforme passo a demonstrar.
De fato, o litígio recai sobre a glosa da dedução da pensão alimentícia, no valor de
R$ 26.460,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando o Recorrente, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2008.
Visando comprovar as alegações recursais, traz novamente os recibos de
depósitos realizados na conta bancária da ex-esposa, Elizabeth de Andrade Gomes,
demonstrando o efetivo pagamento da verba alimentar no ano-calendário de 2007.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os recibos bancários acostados (fls. 54/57), demonstram que, de fato, foram
realizados sistematicamente no decorrer do ano-calendário autuado, depósitos na conta de sua
ex-esposa/alimentanda, Elizabeth de Andrade Gomes, não pairando dúvida sobre a natureza dos
aludidos valores, senão para o pensionamento fixado no acordo judicial homologado no processo
de separação judicial que tramitou na Vara de Família e Menores de Nova Friburgo/RS (fls.
63/65) – levando-se em conta ainda, diga-se de passagem, que as quantias expressas nos recibos
de depósitos perfizeram literalmente a integralidade da verba alimentar levada ao ajuste anual
(fls. 35/40) – suprindo assim, ao meu sentir, o vício apontado acerca da comprovação dos
pagamentos realizados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no suporte probatório produzido, restabeleço a dedução pleiteada e torno
insubsistente o crédito tributário exigido.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original